Tribunal: TJPA
Processo: 0001445-61.2020.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001445-61.2020.8.14.0107

RECORRENTE: THAIS ALIANDRA ANTONIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 18, I, PARTE FINAL C/C ART. 70 (3X), TODOS DO CP/40. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. IMPROCEDENTE. ACUSADA EMBRIGADA, DOPADA E AINDA COM CHN VENCIDA. DÚVIDA ACERCA DO DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP/40 DECOTADA, DE OFÍCIO, PELA INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato, diante da morte de três vítimas, e ainda indícios suficientes de sua autoria, por meio das provas testemunhais, nos termos do art. 413 do CPP, a acusada há de ser pronunciada, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, juiz natural da causa, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal. Assim, havendo dúvida sobre o dolo eventual com que supostamente agiu a acusada, dirigindo veículo automotor sob embriaguez alcóolica e medicamentosa, bem como com a CNH vencida, torna-se inviável a desclassificação da conduta neste momento, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da tipicidade da conduta.

2. Embora não impugnado pela defesa, cabe o decote de ofício da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, uma vez que de acordo com precedentes do STJ, é incompatível com a figura do dolo eventual, imputado pela acusação.

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, decotada a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo-se a pronúncia da acusada pelos crimes de homicídios simples consumados, por três vezes.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18ª Sessão Ordinária Presencial, ocorrida no dia 17/10/2024, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por THAIS ALIANDRA ANTÔNIO em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, em 25.01.2022 (Num. 18546476), nos autos da Ação Penal n. 0001445-61.2020.8.14.0107 (migrado ao sistema PJE), onde lhe é imputada a prática dos crimes do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 18, I, parte final c/c art. 70, todos do CP/40, praticados contra as vítimas fatais Cleudivan Oliveira Araújo e os menores Kayky Silva Santos e Luis Fernando Silva Pereira.

Em suas razões recursais (Num. 18546478), a defesa requer somente a desclassificação da conduta para o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB, pois não teria agido com dolo.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão na íntegra, em 26.08.2022 (Num. 18546481).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 18546482, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

A defesa opôs embargos de declaração sob o Num. 18546485, requerendo o desentranhamento das contrarrazões dos autos, eis que teriam sido protocoladas intempestivamente.

O juízo de origem rejeitou os embargos em decisão de 13.11.2023 (Num. 18546490).

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de 01.04.2024 (Num. 18566975).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo ser cabível a desclassificação da conduta, pois não teria ficado provada nos autos a ocorrência do dolo eventual, consoante parecer de Num. 19964503.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do Mérito Recursal

II.1 – Do pedido de desclassificação para o art. 302 do CTB

A defesa impugna a natureza dolosa da conduta, pois a acusada teria agido somente mediante culpa e não dolo eventual, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 302 do CTB.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 18546283- Pág. 1/3), no dia dos fatos a acusada Thaís Aliandra Antônio esteve ingerindo bebida alcóolica no Bar da Clarice, das 16:30 às 17:30 horas e de lá saiu, apresentando comportamento estranho, conduzindo seu veículo Kia Sorento, cor prata, placa AWS 4294, ano 2012/2013. Diante de seu estado de embriaguez, acabou atropelando as três vítimas, Cleudivan Oliveira de Araújo e as crianças Kayky Silva Santos e Luis Fernando Silva Pereira, levando as três a óbito. Após a colisão, a acusada evadiu-se do local em alta velocidade sem prestar socorro às vítimas. Foi presa posteriormente, com fortes sinais de embriaguez, com seu carro indicando sinais de abalroamento. Feito o teste de alcoolemia, a acusada continha 1.03 mg de álcool/litro.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando a acusada pelos crimes do art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 18, inciso I, parte final, c/c art. 70, todos do CP/40, considerando que os crimes supostamente foram cometidos sem dar as vítimas chance de defesa.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Embora ainda não constem nos autos os laudos necroscópicos das vítimas, as testemunhas policiais PM Valdinê Alves da Silva (Num. 18546439), PM Amaury Vieira de Oliveira (Num. 18546441) indicaram o óbito das três vítimas, uma no local e as crianças após o socorro. A própria acusada confirmou ter conhecimento do óbito em seu interrogatório (
Num. 18546461
). Logo, a morte das três vítimas resta provada a despeito da ausência da prova pericial, a qual foi requisitada, consoante documentos de Num. 18546274 – Pág. 11, Num. 18546274 - Pág. 13 e Num. 18546274 - Pág. 15 e pende apenas de juntada aos autos dos respectivos laudos.

No que diz respeito aos indícios de autoria, as mesmas provas orais tornam plausível a culpabilidade da acusada, eis que os policiais que responderam à ocorrência confirmaram que a condutora do veículo dava sinais de embriaguez, assim como seu carro indicava sinais de batida. A testemunha
Clarice Maia dos Santos (Num. 18546440) confirmou que a acusada ingeriu três cervejas antes de sair de sua casa.

Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai sumariamente a certeza quanto a culpa na suposta conduta da acusada, o que justificaria, em tese, a desclassificação para o crime do art. 302 do CTB (homicídio culposo na condução de veículo automotor). Isso porque, pelo conjunto de provas, tem-se que possivelmente a acusada havia
ingerido bebida alcóolica
(Num. 18546274 – Pág. 28) mesmo sabendo que não o poderia por força do uso dos
medicamentos Clonazepan e Rivotril
, os quais havia tomado naquela ocasião. Ademais, conforme documento de Num. 18546274 - Pág. 23, a
carteira nacional de habilitação da acusada estava vencida desde 15.04.2018
, sendo que o atropelamento das vítimas ocorreu em 13.03.2020, mais de dois anos depois (é importante frisar que as condições de saúde e de sanidade mental da acusada seriam avaliadas para fins de renovação da habilitação, caso tivesse comparecido ao órgão competente).

Sobre as condições da pista e de luminosidade, ainda que a acusada alegue que não eram boas, não bastam para elidir a possibilidade de dolo em sua conduta, diante da violência do impacto, que ceifou a vida das três vítimas e danificou severamente o veículo automotor, que chegou a “ferver”, nas palavras da testemunha
PM Amaury Vieira de Oliveira
(
Num. 18546441
).

Embora o
parquet
de 2º grau entenda que a ausência de laudo necroscópico e das demais provas periciais impliquem a ausência de provas do dolo eventual, tem-se ainda uma fase de instrução preliminar, sendo que as perícias foram requisitadas e realizadas, sendo válido aguardar sua juntada, para apreciação definitiva das circunstâncias do delito, não sendo válido, neste momento ainda, concluir pela ausência de dolo e pela configuração de culpa, por força das circunstâncias já averiguadas nos autos (embriaguez, uso de medicamentos controlados e CNH vencida e ainda violência do impacto).

Assim, diante dos elementos de prova colhidos, não afastado de plano o dolo eventual, é imperiosa a submissão do feito ao julgamento do Tribunal do Júri, competente para apreciação do mérito penal. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO, CONSUMADO E TENTADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA COMPATÍVEIS, EM TESE, COM A ASSUNÇÃO DO RESULTADO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Para a desclassificação dos delitos pelos quais o agravante resultou pronunciado para a sua forma culposa, seria necessário que a existência do dolo fosse, de plano, afastada, por ausência de qualquer indício razoável. Porém, como consta do acórdão da origem, não há prova inequívoca da inexistência do dolo, no caso, mas, pelo contrário, há elementos nos autos que apontam para a possível participação dolosa do agravante no sinistro e para a circunstância de haver dirigido embriagado - Como não foi sumariamente afastada qualquer hipótese de o delito ter sido praticado com dolo eventual, a definição do tipo subjetivo no caso concreto deve ficar a cargo do Tribunal do Júri
- Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 656689 SP 2021/0094350-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 2. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1848841 MG 2019/0340931-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

(Grifei)

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia.

II.2 – Do decote, de ofício, da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40

Embora entenda-se correta a decisão de pronúncia proferida pelo juízo
a quo
, no que diz respeito à prova de materialidade e indícios de autoria,

e ainda que silente a defesa quanto à sua impugnação (
Num. 18546478
), consta na tipificação da conduta a inclusão de qualificadora objetiva reconhecidamente incompatível com a hipótese de dolo eventual (art. 121, §2º, inciso IV do CP/40 – crime praticado sem chance de defesa para a vítima).

Ocorre que toda a tese acusatória baseou-se na hipótese de dolo eventual (Num. 18546283- Pág. 1/3), o qual, segundo fortes precedentes do STJ, é incompatível com a qualificadora do art. 121, inciso IV do CP/40, por sua própria natureza, que demandaria a ocorrência de dolo direto na prática da conduta. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM AS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM O DOLO INDIRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. ELEMENTO SURPRESA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. EXCLUSÃO DESSA QUALIFICADORA, UTILIZADA NA PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel para a consecução da ação, na medida em que o dolo do agente, direto ou indireto, não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel [...] (art. 121, § 2º, inciso III, do CP
). 2. Os julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm concluído pela incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias qualificadoras previstas no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, posto que o elemento surpresa, próprio do dolo direto, não seria possível quando o resultado morte não é desejado pelo agente.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 87508 DF 2017/0180696-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2018)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade haver o paciente agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados. 3. "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" ( REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes. 5. Habeas corpus parcialmente concedido para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP
. (STJ - HC: 590002 SE 2020/0145827-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)

(Grifei)

Sendo assim, ainda que de ofício, considerando o efeito devolutivo do recurso defensivo, decoto da decisão de pronúncia a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo a pronúncia da acusada pelos crimes de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40, por três vezes, todos em concurso formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada. Todavia, de ofício, decoto da tipificação jurídica a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo a pronúncia da acusada pelos crimes de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40, por três vezes, todos em concurso formal, mantendo a decisão em seus demais termos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/10/2024